Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0732950-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 22h37min, do dia 07/10/2022. Compulsando detidamente os autos, denota-se que a parte requerente trouxe à colação pretensão, na qual requestada medida de urgência. Contudo, tal pleito já fora objeto de análise e apreciação em plantão anterior, restando, naquela oportunidade, não apreciada a tutela almejada (ID 39874345), visto não se tratar de quaisquer das hipóteses ensejadoras de conhecimento de liminares no plantão judicial. O art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 1.953, de 19 de setembro de 2022, assim determina expressamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. (...). Não bastasse isso, a partir do cotejo dos presentes autos e à luz das diretrizes estabelecidas no art. 4o da referida Portaria, não se observa nenhum novo fato e/ou argumento capaz de configurar extrema urgência e gravidade a ponto de ensejar o reexame, neste ensejo, do caso vertente. Diante do exposto, NÃO EVIDENCIO NENHUMA HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE A ATUAÇÃO DESTE PLANTONISTA NESTA OPORTUNIDADE. DETERMINO, PORTANTO, A REMESSA DOS AUTOS AO RELATOR NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2022 23:03:45. Desembargador - ALFEU MACHADO Plantonista